Tribunal: TJMT
Processo: 1040950-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040950-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO SANEADORA. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DA INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SÚMULA 618 DO STJ. NÃO SURPRESA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fazenda São José Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1003106-95.2024.8.11.0044, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que apura degradação ambiental consistente em destruição de 386,16 hectares de vegetação mediante uso de fogo sem autorização, impedimento de regeneração natural de 200,36 hectares em área embargada e descumprimento de embargo administrativo. A decisão saneadora determinou a especificação de provas pelas partes, a complementação técnica da petição inicial
quanto à quantificação e especificação dos danos ambientais e a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990 c/c art. 21 da Lei no 7.347/1985, no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ. O agravante pleiteia a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova carece de fundamentação; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus probatório no caso concreto; (
iii
) determinar se a complementação técnica da petição inicial viola o art. 329, II, do CPC e o princípio da estabilização da demanda; (
iv
) verificar se houve afronta ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa pela especificação simultânea de provas; e (v) apurar se a petição inicial é inepta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação expressa e adequada ao determinar a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990, aplicável às ações civis públicas por força do art. 21 da Lei no 7.347/1985, no princípio da precaução, na Súmula 618 do STJ e no REsp 972.902/RS, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988.

A inversão do ônus da prova é aplicável às ações de degradação ambiental, conforme a Súmula 618 do STJ e precedentes do STJ e deste Tribunal, impondo ao empreendedor o encargo de demonstrar a inexistência
de dano ou de nexo causal, em homenagem ao princípio da precaução e à responsabilidade objetiva ambiental.

A determinação de complementação técnica da petição inicial não configura alteração do pedido ou da causa de pedir, mas mero esclarecimento quanto à quantificação e especificação dos danos já descritos, inserindo-se nos poderes de direção e saneamento do processo previstos nos
arts
. 139, VI, 357 e 370 do CPC.

A providência de especificação de provas pelas partes, com concessão de prazo comum, concretiza o contraditório substancial e não viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), tampouco caracteriza cerceamento de defesa, ausente demonstração de prejuízo.

A petição inicial não é inepta, pois descreve os fatos, delimita as áreas afetadas, indica a extensão do dano e
formula
pedidos certos e determinados, não se enquadrando nas hipóteses do art. 330, § 1o, do CPC, sendo a complementação determinada mero aperfeiçoamento técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.078/1990, art. 6o, VIII; Lei no 7.347/1985, art. 21; CPC,
arts
. 6o, 10, 139, VI, 329, II, 330, § 1o, 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
13.8.2010; STJ, REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma,
DJe
14.9.2009; STJ,
AgInt
no REsp 1.997.103/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJe
29.2.2024; TJMT, AI 1021731-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024; TJMT, AI 1017269-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto porFAZENDA SÃO JOSÉ LTDA.contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos daAção Civil Pública Ambiental no 1003106-95.2024.8.11.0044, ajuizada peloMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A demanda originária versa sobre degradação ambiental consistente em: (a) destruição de 386,16 hectares de vegetação mediante uso de fogo sem autorização; (b) impedimento da regeneração natural de 200,36 hectares de vegetação nativa em área embargada; e (c) descumprimento de embargo administrativo.

A decisão agravada, proferida em sede de saneamento processual (I
d
212318496), determinou:
e
specificação de provaspelas partes, no prazo de 15 dias;

c
omplementação
da petição inicialpelo Ministério Público, mediante apresentação de esclarecimentos técnicos e
jurídicos sobre quantificação e especificação dos danos ambientais;
i
nversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução e à Súmula 618 do STJ.

A agravante sustenta, em síntese:
a
usência de fundamentaçãopara a inversão do ônus da prova;
i
mpossibilidade de inversãodo ônus probatório no caso concreto;
v
iolação ao art. 329, II, do CPCe ao princípio da estabilização da demanda;
v
iolação ao princípio da não surpresa(art. 10 do CPC);
c
erceamento de defesapela especificação simultânea de provas
e, por fim, i
népcia da petição inicial.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por decisão monocrática deste Relator (I
d
330171370).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(I
d
346025357), pugnando pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão saneadora que, no bojo da Ação Civil Pública Ambiental no 1003106-95.2024.8.11.0044, determinou a complementação técnica da petição inicial, a especificação de provas pelas partes e a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990 c/c art. 21 da Lei no
7.347/1985, no princípio da precaução e na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, analisando-se, especificamente, se tais providências configuram ausência de fundamentação, violação ao contraditório, à estabilização da demanda e ao princípio da não surpresa, bem como eventual inépcia da inicial, ou se, ao revés, inserem-se no legítimo exercício do poder de direção e saneamento do processo pelo magistrado.

Da Alegada Ausência de Fundamentação para a Inversão do Ônus da Prova

A agravante sustenta que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea quanto à inversão do ônus da prova, limitando-se a citar a Súmula 618 do STJ sem analisar as circunstâncias concretas do caso.

A alegação não procede.

A decisão agravada apresentou
fundamentação expressa, clara e suficiente
, nos seguintes termos:

"Como corolário do princípio in dubio
pro natura
, 'justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução' (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
14.9.2009). Portanto, DETERMINO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com base no art. 6o, VIII, da Lei
8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução, nos termos do enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça, 'a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental'."

A fundamentação está
juridicamente adequada
, amparando-se em:

d
ispositivo legal expresso
: art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990, aplicável às ações civis públicas por força do art. 21 da Lei 7.347/1985;

p
rincípio estruturante do Direito Ambiental
: princípio da precaução;

j
urisprudência consolidada
: Súmula 618 do STJ e precedente específico do STJ (REsp 972.902/RS).

Oart. 93, IX, da Constituição Federalexige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
13/8/2010).

A mera irresignação da parte com o conteúdo da fundamentação
não se confunde com ausência de motivação
. O dever constitucional de fundamentar não exige decisão extensa ou exaustiva, mas a explicitação das razões jurídicas que conduziram ao convencimento do julgador —
requisito plenamente observado
no caso em exame.

Rejeita-se, portanto, a alegação de ausência de fundamentação.

Da Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova no Caso Concreto

A agravante sustenta que a inversão do ônus da prova seria inaplicável ao caso concreto, por ausência dos requisitos legais.

A tese não prospera.

Ainversão do ônus da prova em ações ambientaisencontra-sepacificadano Superior Tribunal de Justiça, conforme
Súmula 618
:

"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“
em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade"

(STJ -
AgInt
no REsp: 1997103 SC 2022/0109043-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)
.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

"A inversão do ônus da prova, determinada com base na Súmula 618 do STJ, encontra-se alinhada ao princípio da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência."
(TJ-MT, Agravo de Instrumento 1021731-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024)
.

E, ainda:

“
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE
URGÊNCIA.
DESMATAMENTO. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADES. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A inversão do ônus da prova nas ações ambientais é cabível, mesmo quando o autor é o Ministério Público, conforme Súmula 618 do STJ e jurisprudência consolidada, com fundamento nos princípios da precaução e da proteção ao meio ambiente.

(...).”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172698120258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)

No caso concreto, a inversão do ônus da prova
não viola o contraditório ou a ampla defesa
, mas, ao contrário,
equilibra a relação processual
, transferindo à parte ré — que possui melhores condições técnicas — o encargo de demonstrar a inexistência do dano, do nexo causal ou de qualquer elemento apto a afastar sua responsabilidade.

Rejeita-se, portanto, a alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Da Alegada Violação ao Art. 329, II, do CPC e à Estabilização da Demanda

A agravante sustenta que a determinação de complementação da petição inicial após a apresentação da contestação violaria o art. 329, II, do CPC e o princípio da estabilização da demanda.

A insurgência não merece acolhida.

Oart. 329, II, do CPCregula hipótese demodificação objetiva da demanda— isto é, alteração substancial do pedido ou da causa de pedir. Dispõe o dispositivo:

"Art. 329. O autor poderá: (...)

II -
até
o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar."

No caso concreto,não houve qualquer modificação do pedido ou inovação da causa de pedir. A decisão saneadora limitou-se a determinar que o Ministério Público apresentasse
esclarecimentos técnicos e jurídicos
relacionados à
quantificação e especificação dos danos
ambientais já descritos na exordial
, com vistas ao adequado delineamento da fase instrutória.

Não se trata de ampliação do objeto litigioso, mas demero esclarecimento técnico da peça inicial, visando à melhor compreensão do juiz acerca da dimensão dos danos ambientais, providência compatível com ospoderes instrutórios e de direção processualconferidos ao magistrado pelos
arts
. 139, VI, e 370 do CPC.

A
estabilização da demanda
impede a alteração substancial dos elementos objetivos da ação sem observância das regras legais.
Não obsta
, contudo, a determinação judicial de esclarecimentos, especificações ou complementações técnicas que visem conferir maior precisão ao objeto da controvérsia.

Emações civis públicas ambientais, tal providência revela-se ainda mais legítima, diante da
complexidade técnica da matéria
e da necessidade de formação de juízo seguro acerca da extensão do dano ambiental e das medidas de recomposição cabíveis.

Omodelo cooperativo de processoadotado pelo CPC/2015 impõe às partes e ao magistrado atuação conjunta para a construção de decisão justa e efetiva (
arts
. 6o e 357 do CPC). Nesse contexto, a determinação de esclarecimentos técnicos
não configura afronta ao contraditório
, mas, ao revés,
qualifica-o
.

Importa ressaltar quenão houve supressão de defesa ou surpresa processual, uma vez que eventual complementação da inicial permanece
submetida ao crivo do contraditório, podendo a parte ré manifestar-se e requerer as provas que entender pertinentes.

Rejeita-se, portanto, a alegação de violação ao art. 329, II, do CPC e à estabilização da demanda.

Da Alegada Violação ao Princípio da Não Surpresa e do Cerceamento de Defesa

A agravante sustenta que a decisão recorrida violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e ocasionou cerceamento de defesa ao determinar a especificação simultânea de provas pelas partes.

A alegação não procede.

Oart. 10 do CPCconsagra o princípio da vedação à decisão-surpresa, estabelecendo que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes prévia manifestação.

No caso em exame, a decisão agravada
não introduziu fundamento novo
, tampouco decidiu questão sem prévia oitiva das partes. Ao contrário, limitou-se a
impulsionar o feito para a fase de saneamento e organização do processo
, determinando que as partes especificassem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

Trata-se de providência típica da fase prevista noart. 357 do CPC, inserida no âmbito do poder-dever de direção do processo conferido ao magistrado.
Não houve qualquer inovação decisória
capaz de surpreender as partes ou restringir seu direito de manifestação.

A decisãoexpressamente assegurou prazo comum de 15 diaspara especificação das provas, garantindo às partes plena participação na delimitação da instrução probatória. Referida medida
concretiza — e não viola — o contraditório substancial
.

A
especificação simultânea de provas
constitui prática consolidada no processo civil e visa racionalizar a instrução, evitar delongas indevidas e conferir maior eficiência ao andamento processual,
sem implicar qualquer prejuízo às partes
.

A alegação de cerceamento de defesa exige
demonstração concreta de prejuízo
, o que não se verifica no caso concreto. A agravante permanece plenamente apta a requerer todas as provas que entender pertinentes, inclusive prova pericial, testemunhal ou documental complementar.

Rejeita-se, portanto, a alegação de violação ao princípio da não surpresa e de cerceamento de defesa.

Da Alegada Inépcia da Petição Inicial

Por fim, a agravante sustenta que a decisão recorrida deveria ter reconhecido a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a determinação de complementação evidenciaria a ausência de requisitos essenciais.

A tese não prospera.

A
inépcia da petição inicial
, nos termos doart. 330, § 1o, do CPC, ocorre quando:
l
he faltar pedido ou causa de pedir;
o
pedido for indeterminado (ressalvadas as hipóteses de pedido genérico);
d
a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
c
ontiver pedidos incompatíveis entre si.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto. A petição inicial descreve de forma clara e individualizada as condutas imputadas à parte requerida, delimita as áreas atingidas, indica a extensão do dano ambiental identificado, apresenta a fundamentação jurídica pertinente e
formula
pedidos certos e determinados, compatíveis entre si e logicamente decorrentes da narrativa fática.

A determinação judicial para apresentação de esclarecimentos técnicos quanto à quantificação e especificação do dano ambientalnão configura reconhecimento implícito de inépcia, masmero aperfeiçoamento da delimitação probatória, medida compatível com o poder-dever de saneamento.

É preciso distinguir
inépcia
— vício estrutural da petição inicial que impede a compreensão da controvérsia — da
conveniência de esclarecimento técnico complementar
, especialmente em demandas ambientais que envolvem matéria complexa, dados geoespaciais, medições técnicas e avaliações periciais.

Tanto não há inépcia quea agravante apresentou contestação enfrentando o mérito das alegações ministeriais, o que demonstra inequívoca compreensão da causa de pedir e dos pedidos formulados.

Rejeita-se, portanto, a alegação de inépcia da petição inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026